Tribunal: TJBA
Processo: 8000879-72.2024.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000879-72.2024.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
NERIVAN DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
MINISTERIAL
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAR NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA JOVEM. PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. USO DE ENTORPECENTES E DE ÁLCOOL VINCULADO AO FATO CRIMINOSO. PRECEDENTES STJ.
CAUSA DE DEMINUIÇÃO APLICADA EM 1/6. PENA REFORMULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

1
–
O
Apelante foi condenad
o
pela prática do
delito
previsto

no
art. 1
21, §1º, e
, §2º, II
I
, do Código Penal,
fixando-se a pena
total
de

13 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão,

inicialmente no regime
fechad
o
,
sendo-lhe negado
o direito de recorrer em liberdade.
Relata-se que
o sentenciado
e a vítima ingeriram bebida alcóolica e, ao chegarem na residência em que coabitavam, o acusado fez uso de crack,
sendo repreendido pelo ofendido, razão pela qual iniciaram uma luta corporal, culminando nos golpes de pedra desferidos pelo Rec
orrido
contra a vítima que a levaram à óbito.
O sentenciado confessou a prática delitiva.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
Nas razões recursais
, requer-se a reforma da dosimetria da pena

para que se aplique patamar superior a 1/
6 na
exasperação da pena-base, considerando as especificidades do caso concreto, assim como que seja negativamente valorada as consequências do crime, afirmando ter ocorrido “
evidente ruptura de um projeto de vida em plena formação
”, tendo em vista que a vítima possuía apenas 26 anos. Na terceira fase,
suplica
pela correção de equívoco na aplicação da fração de diminuição expressa na sentença (1/6), estando a pena final inferior à esperada para o cálculo anunciado.

3 - A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento, “
para que seja afastada, DE OFÍCIO, a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social e, no mérito, para que se dê PROVIMENTO, com devido reconhecimento e valoração negativa referente às consequências do crime, bem como a aplicação correta da fração de 1/6 pela causa de diminuição de pena da violenta emoção logo após injusta provocação da vítima
”.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
–
Merece acolhimento o pleito ministerial, pois a juventude da vítima (26 anos)
impõe a valoração negativa das consequências do crime, dado que a interrupção prematura de um projeto de vida transcende o resultado natural do delito, elevando o grau de reprovabilidade da conduta.

4 – Acerca da conduta social,

o
magistrado atuou em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a
, pois o uso de substâncias entorpecentes e álcool não foi apenas um hábito do réu, mas o fator desencadeador direto do homicídio, estabelecendo um nexo causal evidente com a sequência de atos que levou à morte da vítima.

5
–
Quanto ao patamar aplicado para a exasperação das penas-base, observa-se que as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre a diferença entre as penalidades máxima e mínima estabelecidas na jurisprudência do Tribunal da Cidadania
constituem tão somente
orientações
,
serv
indo meramente como
norte
, não vinculando o magistrado de forma absoluta. A discricionariedade do juiz natural da causa, que está mais próximo da realidade fática, é resguardada para aplicar a fração que considerar adequada ao caso concreto.

6 – Contudo, diante da inexistência de referência expressa ao
quantum
aplicado na sentença na primeira fase dosimétrica
, considerar-se-á a sugerida pela jurisprudência pátria (1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima para cada vetorial), restando a pena-base fixada em 21 anos de reclusão, diante da valoração negativa de 4 vetoriais (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime).

7 -
Na segunda fase, o magistrado aplicou a atenuante de confissão, de tal forma que a penalidade intermediária resta estabelecida em 17 anos e 6 meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase, merece acolhimento o pleito ministerial, pois o Juízo
a quo
, apesar de expressamente ter firmado a aplicação da minorante prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, no mínimo legal (1/6), operou o cálculo equivocadamente. Assim, mantendo a fração de 1/6 (um sexto), a pena final é de 14 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, devendo ser cumprido inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

IV – DISPOSITIVO E TESE

8
–
Por todo o exposto, julga-se pelo

conhecimento
e provimento ao apelo, reformando-se a pena aplicada para
14 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, devendo ser cumprido inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), mantendo-se a sentença vergastada nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime é admitida quando a vítima possuía pouca idade, evidenciando maior reprovabilidade pela interrupção prematura de seu projeto de vida. 2. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o uso de substâncias entorpecentes e alcoólicas é fator preponderante e direto na eclosão do evento criminoso. 3. O magistrado não está
adstrito
a frações matemáticas predefinidas para a exasperação da pena-base, bastando que a fundamentação seja proporcional e adequada ao caso.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.

33, §2º,
a
,
59,
1
21
,
§1º,
§2º, II
I
, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 754.967/RJ, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 15/12/2022;
HC: 00000000000001006039, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/05/2025;
AREsp
n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.

RECURSO

CONHECIDO

E

PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
.

80
0
0
879-72.2024.8.05.0046

–

CANSANÇÃO
/BA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
80
0
0
879-72.2024.8.05.0046
, da Comarca de
Cansanção
/BA, sendo
o

Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o Apelado ANDERSON CORDEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar pelo

conhec
imento
e
provimento
do
recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador (a)